Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. TITULARIDADE DOS VALORES ARRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela embargante, que alegava ser titular de valores arrestados em conta bancária de titularidade da executada, com fundamento em contrato de prestação de serviços de cobrança firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de contrato de prestação de serviços de cobrança confere à embargante o direito sobre os valores arrestados na conta da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores bloqueados se encontram em conta bancária de titularidade da executada, integrando, portanto, seu patrimônio até o momento da constrição.
4. A mera existência de contrato de prestação de serviços de cobrança não transfere automaticamente a titularidade dos valores para a embargante no momento do depósito na conta da executada.
5. Para que a embargante pudesse reivindicar os valores como de sua titularidade, seria necessário comprovar o repasse efetivo pela executada.
6. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro visam proteger bens ou valores que estejam na posse ou titularidade do embargante, o que não se verifica no presente caso, já que os valores arrestados integram o patrimônio da executada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.